Tribunal: TJDFT
Processo: 0725736-04.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ESTELIONATO CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONTINUIDADE DELITIVA. MARCO TEMPORAL PARA A CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. DATA DA OBTENÇÃO DE CADA VANTAGEM ILÍCITA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
1. O crime previsto no art. 171, § 3o, do CP é um tipo penal que se consuma com a obtenção da vantagem ilícita, em prejuízo alheio, in casu, em prejuízo da administração pública, induzindo os responsáveis pelo contrato em erro, mediante ardil ou qualquer outro meio fraudulento.
2. Na espécie, o prazo prescricional possui como marco inicial a data em que os acusados receberam a obtenção da primeira vantagem ilícita, em 9/6/2011.
3. De acordo com o disposto no art. 109, inciso III, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito, a pena prescreve em 12 (doze) anos, o que leva à extinção da punibilidade do crime descrito no primeiro fato da denúncia, em 9/6/2023.
4. Recurso conhecido e desprovido.